Tribunal: STF
Processo: ARE 1401654
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 111):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENAI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMG. REVOGAÇÃO DO DECRETO N°. 60.466/67. INAPLICÁVEL AO CASO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPÇÃO DA CONSTITUIÇÃO/1988. PRECEDENTES DO STF. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N°. 4.048/1942. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 500 EMPREGADOS EM APENAS 2 (DOIS) MESES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 



    1. Nos termos da remansosa jurisprudência deste e. TJMG, o SENAI possui legitimidade ativa para promover ação de cobrança que tem por objeto a contribuição adicional. Precedentes do STJ.



    2. A alegação de que a revogação do Decreto n°. 60.466/1967 e o advento de Lei que altera as competências da Receita Federal do Brasil e impossibilita a cobrança e a execução do débito pelo SENAI não deve prosperar, ao passo que a contribuição é prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942.



    3. Comprovado nos autos a inexistência de 500 (quinhentos) empregados em seus estabelecimentos durante o mês de abril/2012 e maio/2012, imperiosa é a reforma da sentença para decotar o valor devido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 114), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão acerca da desnecessidade de suspensão do processo (Vol. 128).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 152), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DIRECIONAL ZIRCONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alega que o Tribunal de origem, ao manter sentença que rejeitou a tese de inconstitucionalidade da base de cálculo estipulada em alíquota ad valorem sobre a folha de salários na contribuição ao SENAI, violou a EC 33/2001, que alterou o art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988, prevendo que as contribuições sociais e as CIDEs “somente poderão adotar as seguintes bases de cálculo: o faturamento, a receita bruta, o valor da operação, ou o valor aduaneiro” (Vol. 152, fl. 7).



    Aduz que, no art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988 não há qualquer ressalva que permita que as contribuições sociais e CIDEs tenham por base de cálculo a folha de salários.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que eventual violação à Constituição deu-se de maneira reflexa ou indireta (Vol. 169).



    No Agravo (Vol. 179), a parte agravante alega que houve violação direta ao art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 152, fl. 7):



    “Por outro lado, a repercussão geral no caso em análise diz respeito à violação de dispositivos concretos da Constituição da República, o que, por sua vez, implica em violação às garantias constitucionais da segurança jurídica e da reserva legal, sendo imperioso o comprometimento do Estado Julgador com a segurança jurídica, inclusive para atendimento das diretrizes econômicas e tributárias dispostas no texto constitucional, atropeladas no curso da presente ação. 



    A violação ao artigo 149, § 2º, III, “a”, da Constituição da Pública de 1988 representa afronta imediata a preceitos constitucionais concretos e por isso autoriza o cabimento do presente Recurso Extraordinário, na medida em que viola também o princípio fundamental da segurança jurídica e da reserva legal. 



    Assim, demonstrado está o atendimento ao requisito da repercussão geral in casu.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve incólume a sentença, na parte em que reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAI incidente sobre a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/88, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não contém rol taxativo. 



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente